Tribunal: STF
Processo: ARE 1298062
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 12):



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PRECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR, MESMO QUE NÃO SEJA ASSOCIADO AO IDEC – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC E JULGADA PELA JUSTIÇA DISTRITAL DE BRASÍLIA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROMOVIDO PELO CONSUMIDOR NO FORO DE SEU DOMICÍLIO – ALCANDE OBJETIVO E SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA, COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS DESSE COMANDO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NATUREZA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PRAZO QUINQUENAL – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – FORMA DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO MÊS EM QUE A CORREÇÃO FOI PAGA A MENOR ATÉ EFETIVO PAGAMENTO – JUROS DE MORA INCIDENTES NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS ATÉ A VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL/2002, QUANDO PASSA PARA 1% AO MÊS – ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADAS - DESPROVIMENTO ANTE A NÃO VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 557 DO CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO DO BRASIL S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18 e 125 da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, que ao considerar exequível pelo Judiciário Gaúcho uma sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Tribunal a quo feriu o princípio federativo, traduzindo aqui na autonomia dos Estados e do Distrito Federal (fl. 5, Doc. 19).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário em razão da ausência de prequestionamento da matéria - Súmula 282/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suposta violação aos arts. 18 e 125 da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superado esse óbice, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 796.473 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 715), afastou a repercussão geral da matéria relativa aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Veja-se a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.”



    Igualmente, no que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963 (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da matéria (Tema 848), em decisão que ficou assim ementada:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente